Tribunal: STF
Processo: HC 239314
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 849.748/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 17, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que:



    “Apesar de todos os fundamentos exarados para se manter a prisão preventiva do paciente, algumas circunstâncias concretas evidenciam se tratar de medida desproporcional, uma vez que:



    (1) O paciente é pessoa idosa, de quase 62 (sessenta e dois) anos de idade, primário, de bons antecedentes, comprovou possuir ocupação lícita e residência fixa;



    (2) Existe declaração recente do paciente em que ele se compromete a (2.a) nunca mais tentar qualquer contato com a sua ex-esposa, assim como o fez no último 01 (um) ano e 01 (um) mês; e (2.b) se submeter a qualquer medida cautelar substitutiva à prisão que se entenda necessária (documento 14);



    (3) Há relatório médico-psiquiátrico em que (3.a) se conclui pelo diagnóstico do paciente de transtorno depressivo grave (CID-10: F32.2) e encefalopatia de Wernicke (CID-10 F51.2); (3.b) se atesta que Lincoln demonstrou não nutrir, peremptoriamente e de maneira genuína, qualquer desejo ou intenção de procurar sua ex-esposa (documento 15).



    (4) Transcorreram mais de 13 (treze) meses, ou seja, mais de um ano e um mês, desde a data do segundo evento sem que houvesse qualquer notícia de ulteriores tentativas de contato do paciente com a suposta ofendida.



    (5) Por mais que se possa tentar concluir pela gravidade da conduta pela qual Lincoln é investigado, é certo que as penas mínimas de cada infração penal sugerem que, na eventual hipótese do ajuizamento da ação penal e de sua condenação, a reprimenda a ser cumprida no caso concreto não seria privativa de liberdade. Não se vislumbra, portanto, a necessária proporcionalidade entre a conduta e a medida extrema no caso concreto.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    “[...] a CONCESSÃO DA ORDEM para que se revogue a prisão preventiva decretada em desfavor de Lincoln Rosisca Teixeira, com a expedição do competente contramandado de prisão, tendo em vista que não estão presentes os requisitos no caso concreto para a decretação e para a manutenção do decreto da custódia cautelar.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 164/169):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lincoln Rosisca Teixeira, no qual se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao denegar a ordem no HC n. 2126458- 28.2023.8.26.0000 (fls. 14/22), manteve a prisão preventiva decretada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da comarca de Registro/SP, em razão de violência doméstica (Processo n. 1500140-27.2023.8.26.0495 - fls. 29/30).



    Sustenta a defesa que se trata de réu primário, com quase 62 anos de idade, bons antecedentes, ocupação lícita e reputação ilibada. Alega que as penas mínimas de cada infração penal sugerem que, na eventual hipótese do ajuizamento da ação penal e de sua condenação, a reprimenda a ser cumprida no caso concreto não seria privativa de liberdade. Não se vislumbra, portanto, a necessária proporcionalidade entre a conduta e a medida extrema no caso concreto (fl. 6).



    Aduz que o paciente recentemente apresentou declaração escrita em que ele se comprometeu a (2. a) nunca mais tentar qualquer contato com a sua ex-esposa, assim como o fez nos últimos 6 (seis) meses; e (2. b) se submeter a qualquer medida cautelar substitutiva à prisão que se entenda necessária. [...] Afirma a existência de relatório médico-psiquiátrico em que (3. a) se conclui pelo diagnóstico do paciente de transtorno depressivo grave (CID-10: F32.2) e possível encefalopatia de Wernicke (CID-10 F51.2); (3. b) se atesta que Lincoln demonstrou não nutrir, peremptoriamente e de maneira genuína, qualquer desejo ou intenção de procurar sua ex-esposa (fl. 8).



    Afirma que não haveria fundamentos válidos para a decretação e a manutenção da custódia, haja vista o transcurso de 6 meses sem a ocorrência de fatos novos.



    Requer, assim, no âmbito liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão.



    A liminar foi por mim indeferida (fls. 96/98), as informações foram prestadas (fls. 104/116 e 120/133) e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 135/140).



    Sobreveio petição informando acerca de início de tratamento especializado com psicanalista e aproximado nascimento de seu neto (fls. 142/163).



    É o relatório.



    Inicialmente, quanto às enfermidades ventiladas, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto.



    Quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo, não há como concluir se, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado ou se o paciente terá substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar.



    Com relação aos motivos para a decretação da prisão preventiva, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    O Juízo de primeiro grau decretou a medida extrema com base nos seguintes fatos e fundamentos (fl. 30 - grifo nosso):



    [...]



    A autoridade policial relatou que o investigado descumpriu as medidas protetivas invadiu a casa da vítima, danificou as câmeras de segurança, e agrediu a agrediu.



    A vítima informou que foi agredida pelo autor (fl. 57). Juntou fotos das lesões (fls. 46/52).



    Assim, verifica-se que as medidas protetivas anteriormente concedidas não foram suficientes para afastar LINCOLN, de manter contato com a vítima.



    Portanto, considerando que o investigado, não cumpriu as medidas protetivas anteriormente concedidas, mesmo após intimação deste juízo, e continua mantendo contato com a vítima, verifica-se que em liberdade não obedecerá as determinações judiciais, como no presente caso.



    Somente a segregação cautelar será capaz de impedi-lo de perseguir e manter contato com a vítima.



    [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o decreto constritivo destacando que (fls. 18/21 - grifo nosso):



    [...]



    E as narrativas e documentos constantes dos autos referentes às medidas protetivas (1500138-57.2023.8.26.0495), como nos autos principais (1500140-27.2023.8.26.0495), indicam que o paciente, de fato, descumpriu específicas medidas protetivas impostas. Aqui, como ponto de toque da impetração, verifica-se que Lincoln Rosisca Teixeira tinha plena ciência das medidas protetivas contra sua pessoa e favoráveis à vítima (folhas 41/45 dos autos principais).



    [...]



    Com efeito, no caso em comento, LINCOLN foi intimado em 28 de janeiro de 2023, das medidas protetivas, e, mesmo assim, descumpriu as medidas, invadiu a casa da vítima, danificou as câmeras de segurança, agrediu a vítima, e jogou-a na piscina, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva.



    [...]



    Ponto de toque do caso concreto é o fato de que o paciente, ao descumprir, em tese, as medidas protetivas anteriores das quais tinha ciência, inclusive com novas agressões e danos à residência da vítima, demonstrou que tem fácil acesso ao cotidiano da ofendida, o que denota, nesta incipiente fase, que pode voltar a entrar em contato com ela, e continuar as perseguições, ameaças e agressões já proferidas, as quais, por certo, não se repetiram, ainda, em razão da prisão cautelar decretada. Outrossim, a alegação trazida na impetração de que faz mais de quatro meses que o paciente não se aproxima da vítima, além de necessitar de devida comprovação, deverá ser apreciada e sopesada no Juízo de Conhecimento, nos autos principais. E, também, sua condição de foragido, neste momento, é incontestável (certidão de folha 134 da origem), pois caso tivesse a certeza de sua inocência ou desnecessidade da medida extrema, além de ter constituído defesa técnica para pedir a revogação de sua prisão, teria comparecido perante a Autoridade policial, ou perante a Autoridade Judiciária par dar sua versão do ocorrido.



    [...]



    No mais, há gravidade em concreto do fato praticado, uma vez que o paciente, a princípio voluntariamente, descumpriu medidas protetivas anteriores, não tendo ocorrido algo mais grave, por certo, diante da pronta ação da vítima em chamar a polícia; o que se vê é que Lincoln indica que não respeita as ordens judiciais, eis que sabia que não poderia contatar e se aproximar da ofendida por qualquer meio, quanto menos invadir sua residência.



    [...]



    Realmente, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias dos crimes, reveladores da gravidade das condutas do paciente, que, descumprindo medidas protetivas fixadas nos Autos n. 150013837-45/2022, invadiu a residência de sua ex-companheira, idosa, a qual mora sozinha, danificou as câmeras de segurança, agrediu-a e jogou-a na piscina, o que demonstra o risco ao meio social, de reiteração delitiva e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, assim, garantir a ordem pública.



    Ademais, verifica-se que o paciente está foragido, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia, outrossim, da aplicação da lei penal.



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal pela leitura do bem lançado parecer escrito pelo Subprocurador-Geral da República Osnir Belice (fls. 135/140), o qual também adoto como razão de decidir.



    Pelo exposto, conheço em parte do writ e, com base na jurisprudência, nessa extensão, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ).



    Caberia ao agravante, nas razões do regimental, rebater, um a um, todos esses fundamentos, demonstrando o desacerto quanto ao fato de o paciente estar foragido, fazendo-se necessária a custódia também para a aplicação da lei penal, o que não se verifica da leitura da peça.



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017).



    Assim, não conheço deste agravo regimental.” (doc. eletrônico 17, pp. 3-7; grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’.



    3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222.170 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’.



    3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 213.627 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 193.742 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/12/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 129.889 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015).



    Ademais, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, compreendo que a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. 



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes casos decididos em situações semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.626 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2023).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes. 2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar.



    1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido.



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.” (HC 160.128/SP, redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/6/2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.” (HC 159.583 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe de 6/12/2011).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, quais sejam, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, como pretende a defesa técnica.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator